Tribunal: STF
Processo: RMS 40371
Classe: RMS
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-03
Data de publicação: 2025-07-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Recurso Ordinário em Mandado de Segurança interposto contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, proferido nos autos do Recurso em Mandado de Segurança 64.918/SP, que manteve a denegação da ordem pretendida pelo ora recorrente. O julgado possui a seguinte ementa (eDoc. 58):



    “ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. INDEPENDÊNCIA ENTRE I N S T Â N C I A S P E N A L , C I V I L E ADMINISTRATIVA. ABSOLVIÇÃO PENAL. RESÍDUO ADMINISTRATIVO. 



    1. Esta Corte tem o entendimento de que a independência entre as instâncias penal, civil e administrativa permite à Administração impor punição disciplinar ao servidor faltoso, sendo certo que a sentença criminal somente produzirá efeitos na seara administrativa na hipótese de reconhecimento de negativa de autoria ou da não ocorrência do fato. Os fundamentos da decisão absolutória na esfera penal, entretanto, não afastam a possibilidade da responsabilização disciplinar na esfera administrativa, cujos resíduos podem conter transgressões disciplinares. Precedentes. 



    2. Hipótese em que a absolvição do recorrente na esfera penal, apenas quanto ao crime de tráfico internacional de arma de fogo, é insuficiente para anular a sua demissão do cargo de investigador de polícia civil, em razão da existência de faltas disciplinares residuais não englobadas pela sentença penal. 



    3. Agravo interno desprovido.”



    Nas razões recursais, a parte autora expõe as seguintes alegações de fato e de direito (eDoc. 65):



    “Trata-se de Recurso Ordinário Constitucional interposto contra decisão judicial colegiada prolatada pelo E. Superior Tribunal de Justiça em Agravo Regimental, conforme Ementa in verbis:



    [...]



    Como se vê, o D. Ministro Relator, acompanhando conduta do E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, decidiu MODIFICAR a r. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA TRANSITADA EM JULGADO, prolatada nos autos do Processo n° 0000432- 87.2011.403.6119 que tramitaram perante a MM. 1ª Vara Criminal Federal da Subseção - Judiciária de Guarulhos /SP.



    Importante frisar que a decisão da Secretária de Segurança Pública do Estado de São Paulo, de exonerar o agravante, baseou-se nos fatos abordados nos autos do referido processo criminal acima mencionado.



    Como constou na exordial, ‘processo criminal que deu origem ao Processo Administrativo em comento (e a consequente demissão do Impetrante), TEVE COMO DESFECHO, A IMPROCEDÊNCIA A DENÚNCIA E O ABSOLVEU, com fundamento no artigo 386, inciso I, do Código de Processo Penal, POR ESTAR PROVADA A INEXISTÊNCIA DO FATO IMPUTADO A ELE.



    Não há como relativizar tal decisão judicial absolutória transitada em julgado, sob pena de ofender a coisa julgada!’



    Seguindo o mesmo raciocínio, o agravante discorreu em seu Recurso Ordinário sobre a conduta equivocada, salvo melhor juízo, do E. Tribunal de Justiça de São Paulo e que foi acompanhada pelo D. Relator Ministro Gurgel Faria, que poderia, na condição de Ministro do Tribunal da Cidadania, corrigir tal equívoco. 



    Ambas as descisões, data vênia, COLOCARAM EM RISCO A SEGURANÇA JURÍDICA, para fundamentar o julgamento de improcedência do pleito do agravante.



    [...]



    A Sentença penal absolutória que reconheceu ‘estar provada a inexistência do fato’, fez res judicata, pois está transitada em julgado e, o MPF se curvou a ela, não manifestando qualquer recurso, nem mesmo os declaratórios;



    O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo ao decidir denegar a ordem, construiu uma narrativa que beira às raias da ilegalidade, constituindo-se em flagrante ERRO MATERIAL passível de ser corrigido por este E. Supremo Tribunal Federal.



    [...]



    Ou seja, caso a r. sentença do MM. Juízo Federal que absolveu o agravante com fundamento no artigo 386 inciso I do CPP se mantivesse intacta, ela REPERCUTIRIA NA ESFERA ADMINISTRATIVA e a demissão do agravante deveria ser anulada pelo writ impetrado



    Ademais, o resíduo administrativo, consistia nos itens eletrônicos, bebidas, etc, foram objeto de taxação pela autoridade alfandegária, sendo que tais valores foram recolhidos via DARF pela esposa do agravante, ou seja, totalmente insignificante para justificar a demissão do agravante.”



    O Estado de São Paulo, por sua vez, pugnou pela manutenção da denegação da ordem. Sustentou, preliminarmente, o não cabimento do Recurso Ordinário com base no art. 102, inciso II, “a”, da Constituição Federal, pois a decisão recorrida foi proferida pelo STJ em última, não em única instância, o que afasta a competência recursal desta CORTE. 



    Alegou, no mérito, que o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, com base nas provas dos autos, reconheceu a existência de resíduo administrativo apto a justificar a sanção disciplinar, afastando, assim, a pretensão do autor de reintegração ao cargo. Acrescentou que, nesses casos, a jurisprudência dos tribunais superiores é pacífica quanto à independência entre as esferas penal, civil e administrativa, razão pela qual a pretensão recursal não merece prosperar. 



    É o relatório. Decido.



    O presente Recurso Ordinário em Mandado de Segurança é manifestamente incabível. 



    Segundo dispõe o art. 102, II, “a”, da Constituição Federal, compete ao SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe: 



    “II - julgar, em recurso ordinário:



    a) o habeas corpus, o mandado de segurança, o habeas data e o mandado de injunção decididos em única instância pelos Tribunais Superiores, se denegatória a decisão;”



    Verifico, contudo, que, na presente hipótese, é manifesta a incompetência da CORTE para apreciar o presente recurso, tendo em vista que a competência prevista no artigo 102, II, “a”, da Carta Magna, deve ser interpretada nos seus estreitos limites, ou seja, só há que se falar em cabimento de recurso ordinário em mandado de segurança dirigido ao SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, nas hipóteses de decisões denegatórias de mandados de segurança proferidas pelos Tribunais Superiores, o que não é o caso dos autos. 



    No particular, o acórdão ora recorrido foi proferido em Recurso Ordinário em Mandado de Segurança interposto perante o Superior Tribunal de Justiça. Nesse sentido:



    “Agravo regimental em recurso ordinário em mandado de segurança. Recurso ordinário interposto contra acórdão em que se negou provimento a recurso ordinário no Superior Tribunal de Justiça. Ausência de pressuposto de interposição. Não cabimento. Incompetência do Supremo Tribunal Federal para seu processamento e julgamento. Não conhecimento do recurso. Agravo regimental não provido. 



    1. A Constituição Federal estabelece a competência do Supremo Tribunal Federal para julgar, em sede de recurso ordinário, “o habeas corpus, o mandado de segurança, o habeas data e o mandado de injunção decididos em única instância pelos Tribunais Superiores, se denegatória a decisão” (art. 102, inciso II, alínea a, CF/88).



    2. É incabível a interposição de recurso ordinário contra acórdão em que se nega provimento a recurso ordinário em mandado de segurança interposto no Superior Tribunal de Justiça. Ausente, no caso, o pressuposto de decisão denegatória de mandado de segurança decidido em única instância por tribunal superior.



    3. Não conhecimento do recurso ordinário por incompetência do STF para sua apreciação, nos termos do art. 102, II, a, da CF/88. 4. Agravo regimental não provido.” (RMS 35.717-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe 05/09/2018)



    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. RECURSO ORDINÁRIO INTERPOSTO CONTRA ACÓRDÃO DO STJ QUE NEGOU PROVIMENTO A RECURSO ORDINÁRIO. INCOMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA PROCESSAR E JULGAR O FEITO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    1. Recurso ordinário em mandado de segurança não conhecido, por ser manifestamente incabível, tendo em vista que o caso não se amolda às hipóteses de competência desta Suprema Corte taxativamente inscritas no art. 102, II, “a”, da Constituição Federal.



    2. Agravo regimental desprovido.” (RMS 36.405 ED-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. EDSON FACHIN, DJe de 09/09/2019) 



    Além disso, afasta-se desde logo a possibilidade de recebimento do recurso interposto como Recurso Extraordinário, à luz da alusão feita pelo recorrente ao art. 102, inciso III, da CF/88. A jurisprudência desta SUPREMA CORTE é pacífica no sentido de que constitui erro grosseiro e, portanto, inviabiliza a aplicação do princípio da fungibilidade recursal, a interposição de recurso ordinário no lugar de recurso extraordinário e vice-versa, conforme os seguintes julgados:



    “1. Incabível a conversão de recurso extraordinário em ordinário, na hipótese de decisão denegatória de mandado de segurança, prolatada pelo Superior Tribunal de Justiça, mediante disposição expressa prevista no art. 102, II, a da Constituição Federal, ocorrendo o cometimento de erro grosseiro na utilização dos instrumentos processuais disponíveis para o acesso à devida prestação jurisdicional. 2. Agravo regimental improvido.” (AI 410552 AgR, Rel. Min. ELLEN GRACIE, Segunda Turma, DJe de 18/02/2005)



    “Ementa: Direito processual civil. Agravo regimental em recurso ordinário em mandado de segurança. Inadequação da via recursal. Princípio da fungibilidade.



     I. Caso em exame 



    1. Agravo regimental interposto por Leandro Fernandes de Souza contra decisão monocrática pela qual se negou seguimento ao recurso ordinário em mandado de segurança. O recurso foi considerado manifestamente incabível por não se amoldar às hipóteses de competência do Supremo Tribunal Federal, previstas no art. 102, inc. II, al. “a”, da Constituição da República. Alegou-se, ainda, a ausência de impugnação específica e o não esgotamento da jurisdição na origem. 



    II. Questão em discussão 



    2. Há três questões centrais em análise: (i) verificar a adequação do recurso ordinário em mandado de segurança à competência constitucional do STF; (ii) avaliar a possibilidade de aplicação do princípio da fungibilidade recursal para conversão do recurso ordinário em recurso extraordinário; (iii) analisar a alegação de ausência de impugnação específica e de não esgotamento da jurisdição. 



    III. Razões de decidir 



    3. O presente recurso ordinário em mandado de segurança submetido ao STF não se enquadra na hipótese prevista no art. 102, inc. II, al. “a”, da CRFB, que exige decisão denegatória em mandado de segurança julgado em única instância pelos Tribunais Superiores. 



    4. O princípio da fungibilidade recursal não é aplicável quando não há dúvida razoável quanto à via recursal cabível e o recurso inadequado configura erro grosseiro. 



    5. O agravo não atendeu ao princípio da dialeticidade, pois não impugnou especificamente os fundamentos da decisão agravada, conforme exige o art. 1.021, § 1º, do CPC. 



    6. O recurso ordinário dirigido ao STJ foi desprovido por ausência de esgotamento da jurisdição na origem, o que impossibilita o conhecimento de subsequente recurso ordinário pelo STF. 



    IV. Dispositivo 



    7. Agravo regimental ao qual se nega provimento. 



    Dispositivos relevantes citados: CRFB, art. 102, inc. II, al. “a”; CPC, arts. 1.021, § 1º, e 1.035. 



    Jurisprudência relevante citada: STF, RMS nº 38.594-AgR/PE, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma (2023); STF, RMS nº 37.822-ED-AgR/DF, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma (2021).” (RMS 40004 AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe de 07/03/2025)



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NÃO CONHEÇO do Recurso Ordinário em Mandado de Segurança. 



    Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República. 



    Publique-se. 



    Brasília, 3 de julho de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente